Tribunal: TJDFT
Processo: 0720311-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720311-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVA DAS DORES DINIZ AGRAVADO: COOPERATIVA HABIT DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA, MARIA DE FATIMA VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela Exequente contra a decisão proferida na Ação de Cumprimento de Sentença no 0717314-79.2019.8.07.0001, que excluiu a representante da Executada/Agravada do polo passivo e reduziu o valor das astreintes. O pedido liminar de antecipação da tutela deste Agravo foi indeferido em decisão de ID 11590238. Intimadas, as Agravadas deixaram transcorrer em branco o prazo para contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de ID 12910771. Verificado, conforme despacho de ID 13317779, a possibilidade de perda do objeto deste Agravo de Instrumento, pela superveniência de acordo entre as partes nos autos de origem, a parte Agravante manifestou-se no sentido de aguardar a sua homologação por aquele Juízo (ID 11848210). A Secretaria da 3a Turma promove os autos à apreciação deste Relator (ID 15698509), tendo em vista a homologação do referido acordo judicial, por sentença (ID 57262050 - na origem). É o relatório. Decido. O reconhecimento da perda do objeto deste Agravo de Instrumento é medida que se impõe, de acordo com os artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Por conseguinte, a apreciação do presente agravo de instrumento torna-se sem utilidade, uma vez que foi prolatada sentença supervenientemente à sua interposição, sendo imperativo o reconhecimento da perda de seu objeto. Nesse sentido, destaco o entendimento da 3a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR AO JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente e definitiva, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1204183, 07208304720188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 12/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de abril de 2020 17:20:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador